Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-58.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
15/06/2021
Número: 0600415-58.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/04/2021
Processo referência: 0600417-28.2020.6.16.0169
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600415-
58.2020.6.16.0169 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas José
Etevaldo de Oliveira Prefeito e José Carlos de Souza Vice-Prefeito, relativas as Eleições Municipais
de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Determinou o recolhimento da quantia irregularmente aplicada relativa aos recursos
do FEFC - R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento
da União e a respectiva comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Determinou, ainda, o
recolhimento dos recursos arrecadados em afronta ao art. 21, da RES. TSE 23.607 (R$ 9.898,000) ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 21, I, §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, também
no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada pelos recorrentes, que concorreram aos cargos de Prefeito, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT e, Vice-Prefeito pelo Partido Liberal - PL, no município de Altamira do
Paraná/PR, desaprovadas, em razão da morosidade no dever de informação, uma vez que houve
atraso na entrega dos relatórios financeiros exigidos pelo art. 47, §7º, também constataram-se
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época, bem como realização de despesas antes da abertura da conta
bancária. Do conjunto dessas intempestividades é de se concluir que os recursos declarados estão
totalmente dissonantes daqueles efetivamente utilizados em campanha, demonstrando que as
contas prestadas não refletiram a realidade dos fatos. Também o recebimento indevido de doações
financeiras em dinheiro, em flagrante afronta ao Art. 21, I e § 1º da Res. TSE nº 23.607/19, uma vez
que foram realizados depósitos em dinheiro na conta bancária em valores superiores a R$1.064,10.
Ainda, os recibos 00131184557PR000003E e 000131184557PR000001 (José Carlos de Souza e
Rosineia Aparecida de Morais, respectivamente), os candidatos lograram a comprovação da origem
dos recursos, todavia utilizaram os respectivos valores, razão pela qual impõe-se o seu
recolhimento ao Tesouro nacional, nos termos do art, 21, §4º da Res. TSE nº 3.607/2019 e os
recibos 000131184557PR000006E, 000131184557PR000005E, os prestadores das contas
esquivaram-se de comprovar a origem dos recursos, devendo os valores também serem recolhidos
ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 21, I, §§ 1º e 3º e 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019. E, por fim, as inconsistências apontadas no item 7 do parecer conclusivo referem-se à
utilização irregular de recursos oriundos do FEFC, ou seja, com desvio de finalidade).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO (ADVOGADO)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
YURI MUNDIN FERREIRA (ADVOGADO)
JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
YURI MUNDIN FERREIRA (ADVOGADO)
ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DE SOUZA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
YURI MUNDIN FERREIRA (ADVOGADO)
ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO (ADVOGADO)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DE SOUZA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
YURI MUNDIN FERREIRA (ADVOGADO)
ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36523
466
13/06/2021 21:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.038

RECURSO ELEITORAL 0600415-58.2020.6.16.0169 – Altamira do Paraná – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA PREFEITO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0100286
ADVOGADO: ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO
- OAB/PR0077140
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES
- OAB/PR0099747
ADVOGADO: YURI MUNDIN FERREIRA
RECORRENTE: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0077140
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES
- OAB/PR0099747
ADVOGADO: YURI MUNDIN FERREIRA
- OAB/PR0100286
ADVOGADO: ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DE SOUZA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0099747
ADVOGADO: YURI MUNDIN FERREIRA
- OAB/PR0100286
ADVOGADO: ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO
- OAB/PR0077140
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0077140
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES
- OAB/PR0099747
ADVOGADO: YURI MUNDIN FERREIRA
- OAB/PR0100286
ADVOGADO: ANA LUIZA BARROSO MARCONDES BUENO
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. GASTOS E DOAÇÕES REALIZADOS
Num. 36523466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321301768200000035621392
Número do documento: 21061321301768200000035621392

ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL MAS NÃO INFORMADOS NA ÉPOCA. IRREGULARIDADES QUE,
ISOLADAMENTE CONSIDERADAS, ENSEJARIAM A APOSIÇÃO DE RESSALVAS
– RECEBIMENTO DE DOAÇÕES EM DINHEIRO EM MODALIDADE DIVERSA DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA OU DE CHEQUE CRUZADO E
NOMINAL. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS E
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL
MANTIDAS - DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO FEFC ENTRE
CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO
PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDO INTEGRANTE DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES NESTE PONTO – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Conforme precedentes desta Corte, o atraso na entrega de relatórios financeiros,
em percentual não elevado, e a existência de gastos e doações realizados
anteriormente à data de entrega da prestação de contas parcial mas não informados
na época, porém declarados posteriormente na prestação de contas final, são
irregularidades que, isoladamente consideradas, ensejam a aposição de ressalvas.
2.O recebimento de doações financeiras, em valores acima de R$1.064,19, por
modalidade diversa das previstas no artigo 21, §1º, da Resolução TSE
nº23.607/2019 (transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal), prejudica a
confiabilidade das contas, vez que não permite a identificação segura e inconteste
da origem dos valores. Irregularidade grave, capaz de ensejar, por si só, a
desaprovação das contas. Novo entendimento da Corte para as Eleições de 2020.
Manutenção da determinação de devolução de R$9.898,00 ao Tesouro Nacional,
conforme determina o artigo 21, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019.
3.Os Recorrentes - candidatos aos cargos de Prefeito e Vice – realizaram doações
estimáveis de materiais de propaganda a candidatos ao cargo de vereador filiados a
partido que integrou a Coligação majoritária.
4.Não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez que inexiste
vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as
Eleições 2020.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de
devolução de R$830,00 ao Tesouro Nacional, referente às doações estimáveis
realizadas aos candidatos ao pleito proporcional.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 36523466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321301768200000035621392
Número do documento: 21061321301768200000035621392

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
e
JOSÉ ETEVALDO DE OLIVEIRA
JOSÉ

CARLOS DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 169ª Zona Eleitoral de
Campina da Lagoa, que julgou desaprovadas as contas por eles prestadas - relativas à
campanha ao cargo de Prefeito e Vice, respectivamente, pela Coligação RENOVAR E
PROGREDIR – PT/PL, no Município de Altamira do Paraná, no pleito eleitoral de 2020 - nos
termos do artigo 30, inciso III, da Lei nº9.504/97 e do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE
nº23.607/19, determinando ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores de R$830,00
(oitocentos e trinta reais) e de R$9.898,00 (nove mil, oitocentos e noventa e oito reais).
2.Os Recorrentes alegaram, primeiramente, quanto ao atraso nos relatórios financeiros de
campanha, que, em que pese tenha efetivamente ocorrido (72 horas), tal atraso não tem o
condão de ensejar a desaprovação das suas contas, visto ser possível identificar a origem e a
destinação dos recursos.
3.Postularam, ainda, que apesar de terem recebido doações de forma diferente da legalmente
estabelecida, é plenamente possível identificar a origem dos valores, não havendo, portanto,
prejuízo à fiscalização das suas contas.
4.Por fim, sobre a suposta ilegalidade de gastos com despesas comuns entre o candidato a
prefeito e os candidatos a vereador pertencentes a outros Partidos, aduziram que se trata de
conduta regular no ordenamento jurídico eleitoral e que o disposto no artigo 17, §2º, da
Resolução TSE nº23.607/19 não veda tal modalidade de despesa.
5.Por estes motivos, requereram, a procedência do Recurso, a fim de reformar o decisum
recorrido e julgar aprovadas, ainda que com ressalvas, as suas contas.
6.Em sede de parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
Recurso, visto entender que
não há Coligação nas eleições proporcionais, de modo que o
(i)
repasse feito pelos Recorrentes a candidatos ao cargo de Vereador foi irregular; que
a
(ii)
doação recebida, no montante de R$9.898,00 (nove mil, oitocentos e noventa e oito reais), foi
feita em desacordo com a legislação eleitoral; e que
nos casos de utilização de doações
(iii)
recebidas de forma distinta da preconizada pelo artigo 21, §4º, da Resolução nº23.607/19, do
TSE, o valor doado deverá ser recolhido do Tesouro Nacional.
É o relatório.
VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por JOSÉ ETEVALDO DE

OLIVEIRA e JOSÉ CARLOS DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 169ª
Zona Eleitoral de Campina da Lagoa, que julgou desaprovadas as contas por eles prestadas -
relativas ao pleito de 2020, em que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice,
respectivamente, pela Coligação RENOVAR E PROGREDIR – PT/PL – determinando ainda o
recolhimento das quantias de R$830,00 e de R$9.898,00 ao Tesouro Nacional.
Num. 36523466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321301768200000035621392
Número do documento: 21061321301768200000035621392

3.A desaprovação das contas e a determinação de devolução de valores foram fundamentadas
em sentença nas seguintes irregularidades: a) atraso na entrega de relatórios financeiros, em
valores correspondentes a 37,60% do total de recursos movimentados durante a campanha; b)
gastos realizados anteriormente à data de entrega da prestação de contas parcial mas não
informados na época; c) recebimento de doações em dinheiro em modalidade diversa de
transferência eletrônica bancária; e, d) doações estimadas de materiais de propaganda, pagos
com recursos do FEFC, para candidatos filiados a Partidos diversos.
4.Passa-se a análise de cada irregularidade, de forma individualizada:
a) atraso na entrega de relatórios financeiros, em valores correspondentes a
:
37,60% do total de recursos movimentados durante a campanha
Houve intempestividade no envio dos relatórios financeiros relativos a três doações financeiras,
no valor total de R$8.106,00, em contrariedade ao disposto no artigo 47, inciso I, da Resolução
TSE nº23.607/2019.
Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do
recebimento. Isso com o intuito de se dar transparência às campanhas eleitorais, possibilitando
a fiscalização pretérita das doações pelos demais candidatos, Partidos e sociedade civil.
Contudo, é de se ponderar no caso em apreço que se tratam de três doações de recursos

próprios, realizadas pelo Recorrente JOSÉ ETEVALDO DE OLIVEIRA, bem como que o
valor corresponde a 37,60% do total de recursos movimentados pelos prestadores durante a
campanha. Ademais, os relatórios foram posteriormente juntados aos autos, possibilitando a
análise e fiscalização das doações.
Desta forma, revela-se possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, para apor ressalva nas contas em razão da referida irregularidade.
b) gastos e doações realizados anteriormente à data de entrega da prestação
:
de contas parcial, mas não informados na época
Foram detectados gastos e doações, no valor total de R$12.462,50, realizados anteriormente à
data de entrega da prestação de contas parcial, mas que não foram informados na época.
Com efeito, a declaração intempestiva de gastos eleitorais nas contas fere a transparência e
prejudica as medidas de controle concomitante e a fiscalização pela Justiça Eleitoral e toda a
sociedade.
Contudo, com a entrega da prestação de contas final foi possível ao setor técnico auditar as
referidas doações e receitas, verificando o respectivo registro e comprovação, razão pela qual a
jurisprudência deste Tribunal Regional, de forma reiterada, vem entendendo que esta
inconformidade, isoladamente considerada, ensejaria a aposição de ressalva.
c) recebimento de doações em dinheiro em modalidade diversa de
:
transferência eletrônica bancária ou de cheque

Os Recorrentes receberam quatro doações de recursos em espécie, no valor total de
R$9.898,00, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE
nº23.607/2019. Veja-se:
Num. 36523466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321301768200000035621392
Número do documento: 21061321301768200000035621392

Sustentam os Recorrentes que os depósitos foram devidamente identificados, o que
possibilitou a análise e controle pela Justiça Eleitoral.
De fato, até as Eleições de 2018, esta Corte possuía o entendimento de que a identificação do
depósito seria suficiente para comprovar a origem dos recursos.
Entretanto, revendo este posicionamento, é de se considerar que a finalidade da referida norma
- que estipula que “as doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado
” - é de dar a maior transparência e segurança possível, permitindo que a Justiça
e nominal
Eleitoral e os demais órgãos de controle rastreiem a quantia desde sua origem até sua
destinação final.
Não obstante os depósitos em caixa possam ser identificados com o CPF do depositário, o fato
é que tal modalidade não permite a identificação segura e inconteste da origem dos valores,
prejudicando a confiabilidade das contas.
Ou seja, permitir a relativização da referida norma seria praticamente torná-la “letra morta”,
além de abrir a possibilidade de circulação nas campanhas de valores oriundos de fontes
vedadas ou de origem desconhecida, mediante a realização de depósitos identificados em
nome de terceiros ou dos próprios candidatos.
Neste sentido esta Corte já consolidou entendimento para as Eleições de 2020, senão vejamos:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM
ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART.21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº23.067/2019. TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART.21, §4º, RESOLUÇÃO TSE Nº23.067/2019.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.As doações acima de R$1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante transferência
eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art.21, §1º, da Resolução TSE
nº23.067/2019, constituindo a sua não observância irregularidade grave apta a ensejar a
desaprovação das contas. Precedentes TSE.
2.No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o artigo 21, §1º,
da Resolução TSE nº23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
3.Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a confiabilidade dos
recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser desaprovadas. Todavia, diante do princípio
Num. 36523466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321301768200000035621392
Número do documento: 21061321301768200000035621392

da non reformatio in pejus, a r. sentença que aprovou as contas com ressalvas não merece
reparos, mantendo-se a determinação para recolhimento da quantia de R$1.500,00 ao Tesouro
Nacional.
4.Recurso conhecido e não provido. (
. RE 0600255-77.2020.6.16.0025. ACÓRDÃO
TRE/PR
Nº58.934.
. Julgado em 02.06.2021).
Rel. DR. ROGÉRIO DE ASSIS

É de se ressaltar ainda que o valor corresponde a 45,91% do total de valores movimentados
pelos prestadores durante a campanha.
Portanto, configura-se a gravidade da referida irregularidade, capaz de ensejar, por si só, a
desaprovação das contas, devendo a sentença ser mantida neste ponto.
Ademais, considerando que não existem provas seguras da origem dos recursos, é de se
manter também a determinação de devolução de R$9.898,00 ao Tesouro Nacional, conforme
preconiza o artigo 21, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019.
d) doações estimadas de materiais de propaganda, pagos com recursos do
FEFC, para candidatos filiados a partidos diversos:
Neste ponto, com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela
Douta Procuradoria em sua manifestação, o fato é que os Recorrentes, que concorreram no
pleito majoritário pela Coligação RENOVAR E PROGREDIR – PT/PL, realizaram doações
estimáveis de recursos para candidatos ao pleito proporcional filiados ao PL.
Ou seja, o Partido dos Recorrentes (PT e PL) e a agremiação dos candidatos ao cargo de
Vereador que receberam as doações (PL) integravam a mesma Coligação no pleito majoritário.

Ademais, é de se ressaltar que o Recorrente JOSÉ CARLOS DE SOUZA, candidato a Vice,
é também filiado ao PL.
Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o fato
é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte do
jogo democrático.
Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que se tratam de doações
estimadas de materiais de publicidade.
Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez que inexiste vedação
expressa na legislação.
Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
Num. 36523466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321301768200000035621392
Número do documento: 21061321301768200000035621392

2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.

3.Recurso provido (
. RE 0600455-17.2020.6.16.0112.
TRE/PR
Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
Com efeito, o recurso merece provimento neste ponto, para excluir qualquer apontamento em
relação a estas doações estimáveis, bem como para afastar a determinação de devolução de
R$830,00 ao Tesouro Nacional.
5.Diante do exposto, tendo em vista a existência de irregularidade grave, que prejudica a
confiabilidade e transparência das contas, conforme fundamentado no item “c”, é de se manter
a desaprovação das contas, bem como a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da
quantia de R$9.898,00.
6.Em conclusão, é de se dar parcial provimento ao recurso interposto, apenas para afastar a
determinação de devolução de R$830,00 ao Tesouro Nacional, referente às doações
estimáveis realizadas aos candidatos ao pleito proporcional.

15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por JOSÉ ETEVALDO
conhecer e dar parcial provimento
DE OLIVEIRA e JOSÉ CARLOS DE SOUZA, apenas para afastar a determinação
de R$830,00 ao Tesouro Nacional.
de devolução

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORALNº 0600415-58.2020.6.16.0169 - Altamira do Paraná - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOSE
ETEVALDO DE OLIVEIRA PREFEITO, JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA, ELEICAO 2020 JOSE
CARLOS DE SOUZA VICE-PREFEITO, JOSE CARLOS DE SOUZA - Advogados do(a)
RECORRENTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, ANA LUIZA BARROSO
MARCONDES BUENO - PR0100286, CASSIA DANIELA GONCALVES - PR0077140, YURI
MUNDIN FERREIRA - PR0099747 - RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA DA LAGOA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 36523466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321301768200000035621392
Número do documento: 21061321301768200000035621392

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36523466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321301768200000035621392
Número do documento: 21061321301768200000035621392